Tribunal: TJMT
Processo: 1006860-67.2018.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. FORÇA MAIOR. CONTRATO DE RISCO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que, em sede de recurso de apelação, manteve a validade de cláusula penal em contrato de venda futura de grãos, afastando a alegação de força maior devido a seca severa que afetou a safra. O embargante sustenta omissões no acórdão referentes à aplicabilidade do art. 393 do Código Civil, à natureza não aleatória dos contratos e à redução da cláusula penal para 10%.
II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da força maior decorrente de seca severa; (ii) averiguar se os contratos celebrados não se enquadram na categoria de contratos aleatórios; (iii) analisar a possibilidade de redução da cláusula penal para 10%; (iv) definir se o acórdão foi omisso quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não se verifica no caso em análise.
O acórdão embargado abordou adequadamente a alegação de força maior, ressaltando que a seca, embora comprovada, não afasta a responsabilidade contratual, pois o risco de produção já está alocado ao produtor em contratos de hedge, nos termos do art. 393 do CC.
Contratos de venda futura de grãos, utilizados como operações de hedge, não possuem natureza aleatória, não sendo aplicável a previsão do art. 458 do CC. O risco de intempéries climáticas é inerente à atividade agrícola e previsível, não configurando força maior.
A cláusula penal foi analisada à luz do art. 413 do CC, sendo reduzida para 20%, valor considerado proporcional e razoável para o caso concreto, afastando a redução pretendida pelo embargante.
Não houve omissão quanto à redistribuição do ônus da sucumbência, uma vez que a redução parcial da cláusula penal não implica modificação da responsabilidade pelas despesas processuais, nos termos do art. 86 do CPC.
Os embargos revelam pretensão de rediscutir o mérito do acórdão, o que não é admissível por meio deste recurso, conforme entendimento pacificado do STF.
Não se vislumbra má-fé processual, mas o embargante foi advertido quanto às penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Contratos de hedge, por sua natureza, alocam expressamente o risco de produção ao produtor, afastando a incidência do art. 393 do Código Civil em casos de eventos climáticos previsíveis. A redução da cláusula penal, prevista no art. 413 do Código Civil, deve ser realizada com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso concreto. O ônus sucumbencial não é redistribuído quando o acolhimento parcial de um pedido não representa sucumbência mínima da parte contrária, conforme o art. 86 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 86, 1.025, 1.026; CC, arts. 393, 408, 412, 413, 458, 476.
Jurisprudência relevante citada: STF, RTJ 154/223; STJ, AgRg no REsp 1.351.671/PR; TJMT, RAC 0002774-16.2017.8.11.0037, j. 08.02.22; TJMT, RAI 1011840-75.2021.8.11.0000, j. 01.12.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006860-67.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ ANTONIO GUARESCHI - CPF: 254.702.721-68 (APELANTE), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0002-87 (APELADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025